Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-43.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014251-43.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[41.709.226 IVAN RESENDE - CNPJ: 41.709.226/0001-43 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA - CNPJ: 01.233.060/0001-17 (RECORRIDO), DORI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 52.123.916/0028-52 (RECORRIDO), GABRIEL EUGENIO FONSECA DOS SANTOS - CPF: 490.677.838-03 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO LANNIG - CPF: 120.071.958-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (RECORRIDO), ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ATRASO NA DESCARGA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DO SERVIÇO. FRETE FOB. IRRELEVÂNCIA. ACORDO PARCIAL CELEBRADO COM CORRÉ. ABATIMENTO DO VALOR PAGO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por DORI ALIMENTOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por estadia decorrente de atraso na descarga de mercadoria, condenando solidariamente as rés remanescentes ao pagamento da verba indenizatória correspondente ao período de espera do transportador.

2.

A recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelo pagamento da estadia, ao argumento de que o transporte foi contratado na modalidade FOB, bem como requer, subsidiariamente, o abatimento da quantia de R$ 5.000,00 paga por corré em acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pela indenização de estadia decorrente de atraso na descarga da mercadoria, ainda que o frete tenha sido pactuado na modalidade FOB; e (ii) saber se o valor pago por corré em acordo parcial homologado judicialmente deve ser abatido do montante total da condenação solidária.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 11.442/2007 estabelece que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas é de cinco horas, sendo devida indenização ao transportador pela extrapolação desse período, nos termos do art. 11, §§ 5o e 6o.

5.

O art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007 prevê responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga pelas obrigações decorrentes da operação de transporte, inclusive quanto à indenização por estadia. A solidariedade decorre de expressa previsão legal, afastando a incidência da regra geral do art. 265 do CC.

6. A alegação de ilegitimidade fundada na modalidade FOB não prevalece diante da prova documental constante dos autos, especialmente o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, que identifica a recorrente como tomadora do serviço de transporte, circunstância suficiente para caracterizar sua responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados pelo transportador..

5. O acordo parcial celebrado entre o autor e a corré ATACADÃO S.A. não extingue a obrigação das demais devedoras solidárias, diante da ressalva expressa quanto ao prosseguimento da demanda em relação às corrés remanescentes. Todavia, o valor pago deve ser abatido do débito global, a fim de evitar enriquecimento ilícito do credor, nos termos do art. 884 do CC.

6. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A empresa identificada como tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pela indenização de estadia prevista na Lei no 11.442/2007, ainda que o frete tenha sido contratado na modalidade FOB. 2. O valor pago por corré em acordo parcial homologado judicialmente deve ser abatido do montante global da condenação solidária, em observância à vedação do enriquecimento ilícito.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por DORI ALIMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVAN RESENDE, para condenar as rés remanescentes (DORI e TRANSPORTADORA ALMEIDA), solidariamente, ao pagamento de indenização por estadia, em razão da demora de 121 horas para descarga de mercadoria.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que as provas documentais, emitidas pelas próprias rés, demonstram inequivocamente o tempo de espera tanto no carregamento quanto no descarregamento, bem como a efetiva comunicação prévia de chegada. Requer a condenação das rés ao pagamento de R$ 18.178,50 a título de estadia, além de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da empresa embarcadora (DORI ALIMENTOS S.A.) pela estadia decorrente de atraso na descarga da mercadoria e aos efeitos do acordo parcial firmado nos autos.

A sentença merece reforma parcial, pelos fundamentos a seguir expostos.

Com efeito, dispõe o art. 11, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6o

A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

Por sua vez, o art. 5o-A, § 2o, disciplina a responsabilidade solidária entre os diversos atores da cadeia logística:

"Art. 5o-A. [...] § 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

A norma é clara ao instituir a solidariedade entre contratante, subcontratante, consignatário (destinatário) e proprietário da carga pelo adimplemento das obrigações do transporte, o que inclui a indenização por tempo de espera (estadia), conforme entendimento pacífico da jurisprudência. A solidariedade, no caso, resulta de expressa previsão legal, afastando a regra geral do art. 265 do Código Civil.

Ademais, a tese da Recorrente de que não possui responsabilidade por se tratar de frete na modalidade FOB (Free On Board) é frontalmente contrariada pela prova documental. O Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e no 132795 (ID 352947889 / 352947869) identifica, de forma inequívoca, a empresa DORI ALIMENTOS S/A como a
"Tomadora do Serviço".

Na qualidade de tomadora do serviço de transporte, a Recorrente participou ativamente da relação contratual, sendo parte legítima para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelos prejuízos causados ao transportador, independentemente de a demora ter ocorrido no estabelecimento da destinatária. A lei busca, justamente, proteger o transportador, parte vulnerável da relação, permitindo que exija o cumprimento da obrigação de qualquer um dos envolvidos na operação.

Assim, não há como reconhecer a ilegitimidade da parte recorrente.

No mérito, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, o abatimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pago pela corré ATACADÃO S.A. em acordo homologado em audiência (ID 352947886).

Neste ponto, assiste razão à Recorrente.

O termo de audiência é expresso ao registrar que a transação alcançaria "somente a reclamada Atacadao S.A, seguindo o feito em relação as outras reclamadas". Desse modo, não há que se falar em extinção da dívida em relação aos codevedores, pois houve ressalva inequívoca do credor quanto à continuidade da cobrança do saldo remanescente.

Contudo, por uma questão de lógica jurídica e para evitar o enriquecimento ilícito do credor (art. 884 do Código Civil), o valor pago por um dos devedores solidários deve, necessariamente, ser abatido do montante total da dívida. A sentença recorrida, ao condenar as rés remanescentes ao pagamento integral da estadia, foi omissa nesse particular, o que impõe sua reforma.

A quantia de R$ 5.000,00, paga pela ATACADÃO S.A., amortiza parte do débito total, e a responsabilidade solidária das demais rés persiste apenas em relação ao saldo devedor.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para determinar que, do valor total da condenação a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, seja abatido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao acordo celebrado com a corré ATACADÃO S.A.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e mínima, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026